Tribunal: TJBA
Processo: 0005607-15.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005607-15.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DURVAL FIGUEIREDO ROCHA NETO e outros

Advogado(s)
:
HALAN JAMERSSON BASTOS DE ANDRADE, ANDREZA RAMOS CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANSERV. EXCLUSÃO INDEVIDA DE BENEFICIÁRIO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes pedidos de reinclusão em plano de saúde (PLANSERV) e condenação ao pagamento de danos materiais (R$ 250,00) e morais (R$ 10.000,00). A exclusão ocorreu sob alegação de inadimplência enquanto o servidor titular estava em licença médica, atingindo dependente grávida de 34 semanas.

II – Questão em debate:

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da exclusão unilateral do beneficiário por suposta inadimplência decorrente de falha na arrecadação pela própria Administração, bem como a configuração e o valor da indenização por danos morais.

III – Razões de decidir:

3. A exclusão de beneficiário do PLANSERV sob alegação de inadimplência é ilegal quando o servidor não se enquadra nas hipóteses de afastamento que suspendem a remuneração, especialmente se a falta de desconto em folha decorreu de erro da Administração Pública.

4. A interrupção abrupta da assistência à saúde sem notificação prévia viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A recusa indevida de cobertura em momento de extrema vulnerabilidade, como o estágio final de gestação, gera abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.

6. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado, razoável e proporcional, estando em harmonia com os precedentes desta Corte.

IV – Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: A exclusão unilateral de beneficiário do plano de saúde gerido pelo Estado, motivada por falha administrativa no desconto das contribuições e realizada sem prévia notificação, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais, especialmente em situações de urgência ou vulnerabilidade do segurado.

Dispositivos legais citados: art. 37, § 6º, da CF; art. 85, § 11, do CPC; Decreto Estadual nº 9.552/2005.

Jurisprudência citada: TJ/BA, Apelação nº 8084396-47.2023.8.05.0001; TJ/BA, Apelação nº 8000569-77.2016.8.05.0230.Diante do desprovimento do apelo, os honorários advocatícios devem ser majorados conforme determina a legislação processual civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005607-15.2010.8.05.0103
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DURVAL FIGUEIREDO ROCHA NETO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .